Tribunal: TJMT
Processo: 0002374-76.2009.8.11.0006
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

0002374-76.2009.8.11.0006
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Direito de Imagem, Indenização por Dano Material, Acessão]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CATARINA DOS SANTOS SILVA - CPF: 326.110.481-34 (AGRAVANTE), JAIME SANTANA ORRO SILVA - CPF: 072.390.368-98 (ADVOGADO), ANDREI TEIXEIRA COSTA TAKAKI - CPF: 712.279.701-53 (ADVOGADO), CARLOS ORLANDO DOS SANTOS SILVA - CPF: 207.662.621-20 (AGRAVANTE), CLAUDEMIR ORLANDO DOS SANTOS SILVA - CPF: 006.593.321-40 (AGRAVANTE), ELENIR DOS SANTOS SILVA SEVERINO - CPF: 630.781.801-82 (AGRAVANTE), JAIR ORLANDO DOS SANTOS SILVA - CPF: 442.403.411-91 (AGRAVANTE), JANIR DOS SANTOS SILVA - CPF: 522.918.981-91 (AGRAVANTE), MARIA IVONE DA SILVA - CPF: 208.035.241-53 (AGRAVANTE), ODILSON ORLANDO DOS SANTOS SILVA - CPF: 759.861.751-15 (AGRAVANTE), REGINALDO ORLANDO DOS SANTOS SILVA - CPF: 340.205.271-72 (AGRAVANTE), SONIA MARIA DOS SANTOS SILVA - CPF: 415.524.821-20 (AGRAVANTE), MARIA CATARINA DA SILVA COSTA - CPF: 568.337.501-06 (AGRAVADO), EDER FAUSTINO BARBOSA - CPF: 820.088.091-53 (ADVOGADO), CELESTINO JOSE DA SILVA - CPF: 340.203.141-87 (AGRAVADO), NORBERTO JOSE DA SILVA - CPF: 177.909.481-72 (AGRAVADO), BERNARDINO BRAGA - CPF: 429.844.081-87 (AGRAVADO), FLAVIANO ROSA DE SENNA FILHO - CPF: 207.669.711-04 (AGRAVADO), MARIANA DA SILVA MENDONCA - CPF: 808.861.241-15 (AGRAVADO), MARIA DOMINGAS DA SILVA BRAGA - CPF: 352.698.041-15 (AGRAVADO), EROTIDES CONCEICAO DA SILVA LICA - CPF: 811.592.771-68 (AGRAVADO), ELEN SANTOS ALVES DA SILVA - CPF: 012.212.451-04 (ADVOGADO), JOAO BATISTA DA SILVA - CPF: 496.179.231-49 (AGRAVADO), ANTONIO LICA - CPF: 065.132.041-00 (AGRAVADO), CLEITON TUBINO SILVA - CPF: 396.434.921-68 (AGRAVADO), CLEITON TUBINO SILVA - CPF: 396.434.921-68 (ADVOGADO), DARLISE HASPER MUNIZ TUBINO SILVA - CPF: 613.592.031-68 (AGRAVADO), TANIELLY PASTICK ALVES - CPF: 041.643.911-03 (ADVOGADO), DARGILAN BORGES CINTRA - CPF: 876.457.691-49 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO DA SILVA - CPF: 488.691.981-20 (AGRAVADO), IVONE DA SILVA - CPF: 987.035.871-34 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO PELA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL – ARTIGO 1.030, I, “A”, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL – ART. 5º, LV, CF – PARADIGMA ARE 748.371 RG/MT (TEMA 660) – SUPOSTA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – DECISÃO SUCINTA – POSSIBILIDADE – TEMA 339 – NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - ARTIGO 5º, XXXV, DA CF - LEADING CASE RE 956302 RG/GO - (TEMA 895) – AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO ATACADA – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – INOBSERVÂNCIA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A questão discutida no Recurso Extraordinário se refere à suposta inobservância do devido processo legal (ampla defesa e contraditório) em virtude de desconsideração de prova (certidão de óbito).

2. Subsunção à questão submetida a julgamento no paradigma ARE 748.371 RG/MT (TEMA 660): “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.

3. Consoante a tese fixada nos autos da Repercussão Geral no AI 791.292 QO-RG/PE (Tema 339), o STF reafirmou a jurisprudência no sentido de que o art. 93, IX, da CF, exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem estabelecer, todavia, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.

4. “Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito”. (RE 956.302 RG/GO – Tema 895)

5. Nas razões do agravo interno previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, deve ser impugnado precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão recorrida, de modo a evidenciar o desacerto da decisão atacada, o equívoco na aplicação de precedente do STF em Recurso Extraordinário pela sistemática de repercussão geral, isto é, que o recurso paradigma não se aplica ao caso concreto ou que trata de posicionamento já ultrapassado.

6. O Agravo Interno que não enfrenta os fundamentos da decisão agravada é inviável, por ofensa ao princípio da dialeticidade.

R E L A T Ó R I O

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (RELATORA)

Egrégio Plenário:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
Carlos Orlando dos Santos Silva
, com fundamento no artigo 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil, contra a parte da decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário com fundamento no artigo 1.030, I, “a”, do mesmo diploma, ante a aplicação dos Temas 339, 660 e 895 (id 154883687).

O Agravante alega, em síntese, que
“a r. decisão denegatória restou por violar a legislação e jurisprudência e por isso não merece prosperar, de sorte que mesmo havendo apresentado embargos de declaração houve a negativa de enfrentamento das questões arguidas. Não há dúvida que o órgão judicante não está obrigado a enfrentar todas as questões da demanda, contudo a sua convicção merece ser minimamente clara, fundamentada e alinhada com os precedentes, contudo no caso em tela tivemos exatamente o contrário, pois com a r. decisão temos a violação”.

Aduz que
“no caso não houve pleito de reexame de prova e fatos, mas violação por negativa de prestação jurisdicional, art. 5º, XXXV da CF, violação do art. 93, IX da CF, art. 489, § 1º do CPC e ainda decisão citra petita segundo art. 141 e art. 492 do CPC, pois não apreciou especificamente pedido recursal e não apresentou fundamentação para não apreciar os pedidos recursais, pois o negócio celebrado entre os recorrentes e a Maria Catarina como procuradora de seus irmãos, se deu em 29/5/2003”.

Afirma que
“a r. decisão denegatória deve ser cassada, por inobservância ao brocardo de que ninguém pode se beneficiar da própria torpeza, originada do
turpitudinem suam allegans non auditur
e, por fim, a teoria do adimplemento substancial do contrato, conhecida sob o nome de substancial performance”.

Sustenta que
“a r. decisão denegatória não tem condições de prevalecer, pois ao contrário do alegado, no processo restou comprovada a violência em 2004, comprovamos por B.O. e reportagem de TV e farta documentação que os recorrentes estavam na posse do imóvel quando foram expulsos em 2004, portanto data que o recorrido não tinha justo título e nem posse lícita, dessa forma, requer o provimento do recurso, que restou por violar art. 5º, XXXV da CF, por negativa de prestação jurisdicional sobre os pleitos citados acima, violação do art. 93, IX da CF e art. 489, § 1º do CPC, e ainda decisão citra petita segundo art. 141 e art. 492 do CPC, pois não apresentou fundamentação para não apreciar pedidos expressos consignados na inicial, e, também cerceamento da ampla defesa preconizado no art. 5º LV da CF, pois os recorrentes têm direito da ampla defesa dentro da relação jurídica, postulando que seja proferida nova r. decisão levando os óbices causados pelos recorridos para impedir a regularização do imóvel pelos recorrentes”.

Ao final, pugna seja anulada ou reformada a r. decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, e remetendo-se os autos para superior instância para consequentemente, apreciar, julgar e dar-lhe provimento.

Recurso tempestivo (id 159525672).

Contrarrazões no id 162682160.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT,
data registrada no sistema
.

V O T O

Eméritos pares.

Da intelecção do artigo 1.030, I, “a”, e § 2º, do Código de Processo Civil, depreende-se que cabe Agravo Interno ao Tribunal local contra decisão que negar seguimento a Recurso Extraordinário, por não ter sido reconhecida a existência de repercussão geral, ou por ter sido interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral.

Nesse contexto, na análise dessa modalidade recursal, o Tribunal limita-se a decidir tão somente se o recurso paradigma não se adequa ao caso concreto ou se trata de posicionamento já ultrapassado.

No tocante à suposta afronta ao artigo 5º, LV, da CF, conforme reiterado nas razões do presente Agravo Interno, o Agravante sustenta afronta ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, em virtude da ausência de esclarecimento pontual acerca dos questionamentos feitos pela parte recorrente de que há vícios no negócio jurídico que se pretende anular.

Pois bem, constou da decisão ora agravada que a inexistência da repercussão geral reconhecida no Tema 660 abrange a questão acerca da suposta violação aos princípios do
contraditório
, da
ampla defesa
, dos limites da coisa julgada
e do devido processo legal
.

Com efeito, no paradigma ARE 748.371 RG/MT (Tema 660), o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inexistência de repercussão geral da suposta afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa, e do devido processo legal.

Nesse sentido, em recente julgado, entendeu o STF,
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ATO DE IMPROBIDADE. CONTRATAÇÃO IRREGULAR DE PROFESSOR DE DANÇA POR LONGO PERÍODO. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO OU DE PROCESSO SELETIVO. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA IGUALDADE E DA IMPESSOALIDADE. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULA 279 DO STF. TEMAS 339 e 660 DA REPERCUSSÃO GERAL.
1. O Supremo Tribunal Federal já decidiu no julgamento do ARE 748.371-RG, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, sob a sistemática da repercussão geral, que não há ofensa aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário (Tema 660)
. (...)”. (ARE 1386072 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 22/02/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-037

DIVULG 28-02-2023

PUBLIC 01-03-2023).

Nesse contexto, por se tratar de suposta inobservância do devido processo legal, é necessária a análise da legislação infraconstitucional, o que revela a inexistência de repercussão geral, nos termos da tese fixada no Tema 660.

Quanto ao artigo 93, IX, da CF, o Agravante reitera que se
trata de
“decisão
citra petita
segundo art. 141 e art. 492 do CPC, pois não apreciou especificamente pedido recursal e não apresentou fundamentação para não apreciar os pedidos recursais, pois o negócio celebrado entre os recorrentes e a Maria Catarina como procuradora de seus irmãos, se deu em 29/5/2003”.

Insiste que
“o acórdão ora impugnado teria sido omisso ao argumento de que houve negativa de prestação jurisdicional, pois não teria observado a existência de vícios no negócio jurídico referente ao contrato de pré-venda de um imóvel sobre a matricula nº 5.753 celebrado em 29.05.2003, oportunidade que não ensejou a nulidade vindicada”.

No entanto, como ressaltado na decisão de negativa de seguimento do Recurso Extraordinário, não há falar em carência de fundamentação, acerca da suposta existência de vícios no negócio jurídico que se pretende anular.

Constou do aresto exarado na Apelação Cível n. 0002374-76.2009.8.11.0006 que

“
A sentença vergastada não fugiu da causa de pedir apresentada pelos Apelantes, tampouco a natureza dos fundamentos de improcedência foge dos pedidos, pois o que está demonstrado nos autos
é que não há vícios no negócio jurídico que se pretende anular,
tampouco os Apelantes conseguiram demonstrar a condição de proprietários do bem a ponto de sustentar o pleito reivindicatório. [...].”

Diante desse quadro, observa-se que o acórdão da Apelação n. 0002374-76.2009.8.11.0006
está em consonância com a tese firmada no paradigma AI 791292 QO-RG/PE (
Tema 339
), segundo a qual
“o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados,
ainda que sucintamente
,
sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão
”.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL). PREQUESTIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. INADMISSIBILIDADE DO PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 356/STF. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. RÉU QUE NÃO ERA ALVO DAS INVESTIGAÇÕES. SERENDIPIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – Conforme assentado no julgamento do AI 791.292-QO-RG (Tema 339 da repercussão geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o art. 93, IX, da Lei Maior exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.
(...) IV – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 1322529 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 31/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-106

DIVULG 02-06-2021

PUBLIC 04-06-2021). [g.n.]

Denota-se, portanto, que a Vice-Presidência aplicou de forma adequada a tese prevista no
Tema 339
ao presente caso, em virtude da decisão devidamente fundamentada.

Por fim, quanto à aventada afronta ao artigo 5º, XXXV, da CF, arguiu-se a negativa da prestação jurisdicional sobre os pleitos recursais.

Conforme fundamento na decisão ora agravada, no julgamento do Leading Case RE 956302 RG/GO - GOIÁS - (Tema 895), o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inexistência da repercussão geral dessa matéria, conforme se observa da ementa abaixo transcrita:

“PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ÓBICES PROCESSUAIS INTRANSPONÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA FÁTICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito”. (RE 956302 RG, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, julgado em 19/05/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-124 DIVULG 15-06-2016 PUBLIC 16-06-2016).

O que se verifica é que o agravante limitou-se a repetir os argumentos expostos nas razões da Apelação e no Recurso Extraordinário,
não demonstrando que as teses dos recursos paradigmas utilizadas como fundamentos não se aplicam ao caso concreto ou que se trata de posicionamento já ultrapassado.

Nesse contexto, é certo que na interposição de qualquer recurso, as respectivas razões devem impugnar precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão atacada, tendo o recorrente o ônus de evidenciar o desacerto do
decisum
, pois, caso contrário, haverá violação ao princípio da dialeticidade. Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DISSÍDIO NÃO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS. DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. I -
Em respeito ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do recurso devem oferecer ao julgador argumentos que visem a desconstituir ou a abalar os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não merecer nem mesmo ultrapassar a barreira do conhecimento, por revelar-se inerme, a teor do previsto no art. 932, III, do CPC/2015.
II - A perspectiva sob a qual o embargante pretendeu a reforma da decisão proferida pela Primeira Turma, ou seja, a da impropriedade na aplicação da Súmula nº 182/STF, invoca controvérsia que não está presente nos fundamentos do acórdão embargado. Bastando ver que a decisão monocrática conhece do recurso especial para lhe negar provimento, e que a decisão do colegiado também conheceu do agravo interno e lhe negou provimento. III - Agravo interno não conhecido”. (AgInt nos EREsp n. 1.927.148/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Corte Especial, julgado em 21/6/2022, DJe de 24/6/2022).

Diante desse quadro, competia ao agravante, ao menos, impugnar especificamente os fundamentos d
a decisão da Vice-Presidência que justificou a negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário
pela sistemática de repercussão geral (Temas 339, 660 e 895)
, de modo a demonstrar que os recursos paradigmas utilizados como fundamento não se aplicam ao caso concreto ou que se trata de posicionamento já ultrapassado.

Observa-se, pois, que o presente caso se enquadra às hipóteses descritas nas teses dos Temas 339, 660 e 895, e não houve nenhuma impugnação específica neste ponto, o que implica na inobservância do princípio da dialeticidade.

Ante o exposto,
nego provimento
ao Agravo Interno.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2023